Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SETECENTOS E SETENTA E QUATRO INTEIROS E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO (774,03%) AO ANO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. APLICAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts. 6o e 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
4. As partes podem pactuar livremente sobre a taxa de juros. É possível, contudo, a revisão da taxa de juros para limitá-la à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil nos casos em que verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato.
5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
6. Apelação desprovida.